Tribunal: TJMT
Processo: 1005221-66.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-03-12

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento interposto por ESTER DOS SANTOS LAUTON DA SILVA contra decisão interlocutória proferida pelo juízo de direito da Vara Única da Comarca de Nova Canaã do Norte/MT que nos autos da ação de imissão na posse PJe no 1000558-32.2019.8.11.0090 movida em seu desfavor por DEPOSITO DE GAS VITORIA LTDA - ME deferiu a tutela de urgência postulada, para o fim de imitir a parte autora na posse do imóvel objeto da inicial, ante a aquisição do imóvel por meio de leilão extrajudicial realizado após a consolidação da propriedade em favor do credor fiduciário e, em consequência, determinou que a parte requerida desocupe o imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais) limitada a R$ 30.000,00 (trinta mil reais), nos termos do art. 30 da Lei 9.514/97 c.c. o art. 300, “caput” e § 2o e o art. 297, “caput”, ambos do NCPC.
Anota a agravante, em síntese, que sem qualquer notificação ou comunicação o agente financeiro Banco Bradesco S/A., formalizou a consolidação do imóvel financiado e em questão, sem que fosse notificada previamente para assim buscar meios de formalizar o pagamento das parcelas em atraso. Ressalta que o art. 39, II da Lei no 9.514/97 dispõe que às operações de financiamento imobiliário em geral a que se refere a mencionada lei, aplica -se as disposições dos artigos 29 a 40 do Decreto -Lei no 70/1966. Fala que o devedor detém possibilidade de purgação da mora até a assinatura do auto de arrematação, o que reforça a imprescindibilidade de sua intimação sobre os leilões extrajudiciais. Alega que a não cientificação da agravante da realização do leilão extrajudicial a impossibilitou de purgar a mora. Por fim, tece considerações acerca do valor do imóvel e enriquecimento ilícito da parte.
Pugna pela concessão do efeito suspensivo sobre a decisão recorrida, para o fim de determinar a suspensão da imissão na posse do imóvel, até julgamento do mérito.
Presentes os requisitos elencados nos artigos 1.015, inciso I, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De acordo com a norma prevista no artigo 37, e parágrafos, do Decreto-lei n. 70/66, a imissão de posse é ato contínuo ao registro da carta de arrematação ou adjudicação, com a transferência da titularidade e posse do imóvel.
Desse modo, a ação que lhe move a agravada é de natureza petitória, destinada a assegurar ao promitente comprador haver do promitente vendedor, ou de terceiros, a posse de que ainda não usufruiu, sobre o bem objeto do contrato, sendo necessário para tanto o título dominial e inexistência de posse.
Nessas condições as discussões acerca da irregularidade na intimação da agravante, relativo ao leilão do imóvel e ao Contrato de Compra e Venda firmado entre a agravante e o Banco Bradesco S.A., são estranhas ao juízo petitório, devendo ser discutidas em ação própria. A natureza da presente ação não dá margem às discussões pretendidas pela agravante.
Logo, diante da averbação de arrematação e de compra e venda na matrícula do imóvel realizada nos autos (ID 24264436-original) deve ser mantida a decisão que autorizou a imissão da agravada na posse do imóvel.
Com essas considerações, INDEFIRO a liminar vindicada de suspensão dos efeitos da decisão agravada.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de praxe, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho.
= r e l a t o r =